Tribunal: STF
Processo: AP 1318
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    PATRÍCIA DE CÁSSIA MACHADO DE OLIVEIRA, já qualificada nos presentes autos, requer a flexibilização das medidas cautelares a ela imposta em decisão de 24/1/2024 (eDoc. 37), proferida nestes autos, para que possa“deixar sua residência em deslocamento para a participação da atividade eclesiástica que ocorrerá no dia 13 de abril de 2024, das 7:30h as 22:00h a ser realizada na Igreja Sara Nossa Terra – filial – rua Andrea Vasconcellos Meireles, quadra 22, lote 9 LOT Atlântico Norte, Ajuda de Cima, Macaé, Rio de Janeiro, CEP: 27971262” (eDoc. 64).



    Alega a requerente, em síntese, que “o que se almeja é tão somente algumas horas para que a requerente possa em companhia de sua família, participar das atividades religiosas de sua igreja onde congrega, onde é membro atuante e participativa”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a PATRÍCIA DE CÁSSIA MACHADO DE OLIVEIRA, CPF nº 089.007.227-27, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    Além disso, ressalta-se que, em 24/1/2024, autorizei a ré a frequentar os cultos religiosos realizados aos domingos, das 18h às 21h30, na Igreja Sara Nossa Terra, na Rua Andrea Vasconcellos Meireles, quadra 22, lote 9 LOT Atlântico Norte, Ajuda de Cima, Macaé, Rio de Janeiro, CEP: 27.971-262.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    O requerimento não trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente